Tribunal: TJPA
Processo: 0803107-47.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803107-47.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA EM PRESTAÇÃO CONTINUADA. READEQUAÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida em ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com repetição de indébito, na qual foi deferida tutela provisória para suspender cobranças reputadas abusivas, determinar a emissão de novos boletos no valor de R$ 1.109,61 e fixar multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento. A agravante sustenta excesso da multa e ausência de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de cinco dias fixado para cumprimento da tutela provisória mostra-se razoável; e (ii) estabelecer se a multa diária arbitrada para compelir o cumprimento da obrigação deve ser mantida ou recalibrada diante da natureza continuada da prestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação revela-se razoável, considerando que a instituição financeira detém sistemas internos aptos a implementar imediatamente a determinação judicial.

4.

A fixação de astreintes deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o prazo para cumprimento, a capacidade econômica do devedor e a efetividade da tutela jurisdicional.

5.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, não se mostra dissociada dos parâmetros adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para compelir o cumprimento de obrigação de fazer.

6.

A incidência de multa diária em obrigações de trato sucessivo deve ser recalibrada para incidir por evento danoso ou por parcela indevidamente cobrada, evitando distorções decorrentes da continuidade da prestação.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento no sentido de que, em contratos de prestação continuada, as astreintes devem incidir por cada desconto ou cobrança irregularmente operacionalizada, e não de forma diária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de prazo de cinco dias para cumprimento de tutela provisória dirigida à instituição financeira atende aos critérios de razoabilidade quando a obrigação pode ser implementada por sistemas internos do próprio fornecedor.

2.

A imposição de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a efetividade da tutela jurisdicional e a vedação ao enriquecimento sem causa.

3.

Em obrigações de prestação continuada, a multa coercitiva deve incidir por evento danoso ou parcela indevidamente cobrada, e não de forma diária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; TJPA, AI nº 0815445-92.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024; TJPA, AI nº 0801979-94.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.09.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0803107-47.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA/PA

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA 12.407

AGRAVADO:

ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
revisional de contrato de empréstimo com pedido de repetição de indébito
proposta por
ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
objetivando decompor cláusulas contratuais que entende abusivas, bem como revisar o valor do financiamento devido, com a respectiva devolução dos importes cobrados indevidamente.

Decisão:
diante da presença de prova da probabilidade do direito e risco na produção dos efeitos da decisão, deferiu-se a tutela provisória de suspensão das cobranças em sua íntegra, determinando-se a expedição de boletos novos no valor de R$ 1.109,61 (mil cento e nove reais e sessenta e um centavos), sob pena de consignação do importe, já autorizada.

Recurso: de agravo de instrumento por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, sob ID. 33675611, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre
a)
excesso do valor e
b)
na forma de implantação da multa arbitrada.

Junta documentos de Id. 33678266 e 33678274.

Ao ID. 34130110 deferi em parte o pedido de antecipação da tutela provisória recursal apenas recalibrando a base de aplicação da multa.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 34808104.

Autos conclusos ao gabinete em 26 de março de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0803107-47.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA/PA

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA 12.407

AGRAVADO:

ANTONIO MARCOS ALMEIDA E SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de interlocutória que ao deferir o pedido de provimento precário para sustar a cobrança de parcelas de financiamento com encargos ditos por abusivos estipula multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento
.

Pois bem. Direta e objetivamente.

No que concerne a ausência de prazo razoável para cumprimento da medida e excesso do valor da multa arbitrada, não se veem presentes no caso em comento, isso porque, o prazo fixado -
05 dias
– mostra-se razoável diante do fato de que a própria agravante é detentora de seus sistemas internos capaz de aplicar até mesmo de imediato o comando posto.

Já a multa, por sua vez, arbitrada de forma diária e no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não está completamente fora dos padrões compreendidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que levam em consideração
i)
o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado
(no caso a despeito do valor é o direito de não ter um pagamento pretensamente indevido)
;
ii)
o tempo para cumprimento (prazo razoável)
(5 dias para cumprimento)
;
iii)
o capacidade econômica e de resistência do devedor
(no caso, a Agravante é uma grande instituição financeira)
e
iv)
a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate de loss
) – se não for a multa para coagir o cumprimento, a instituição corre o risco de prejudicar sua situação jurídica).

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva ( NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" ( REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Contudo, em se tratando de prestação continuada, este C. Tribunal de Justiça já sedimentou sua compreensão de que a imposição diária de astreintes tal não deve ser nula, mas sim recalibrada para incidir por evento danoso, ou seja, fixada por cada parcela –
que deveria estar reajustada
- mas foi eventualmente operacionalizado. Neste sentido
in
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815445-92.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024

e TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801979-94.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2024.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para recalibrar a base de incidência da multa que deve ser por evento (desconto) e não diária.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/06/2026